Tribunal: TJPA
Processo: 0810035-53.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810035-53.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO RAFAEL ABDON MORAIS, IVANA LETICIA TEIXEIRA MORAIS

AGRAVADO: VANJA RACHEL BENTES, CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO
–
DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO LIMINAR – SUSPENSÃO DE IMISSÃO NA POSSE – COMPROVAÇÃO DA POSSE OU DOMÍNIO – ART. 678 DO CPC – SATISFAÇÃO LIMINAR PELA EMBARGANTE/AGRAVADA – NULIDADE DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE A EMBARGANTE/AGRAVADA E A CONSTRUTORA/AGRAVADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a alegada nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes; a inexistência de
terceiro de boa-fé em razão do vício de consentimento na origem do negócio; bem assim a impossibilidade de terceiro interessado impedir o cumprimento de decisão judicial protegida pela coisa julgada.

2 – O
s embargos de terceiros visam resguardar terceiro de boa-fé que, não sendo parte no processo, se ver esbulhado ou turbado na sua
posse
por uma decisão judicial, sendo necessário a parte provar suficientemente a sua
posse
ou o domínio para a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objetos dos embargos.

3 – Hipótese em que a embargante/agravada demonstrou na origem a posse do imóvel em litígio (
ID. 65773060 a 65773062), bem assim, resta evidente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo com a concessão da imissão na posse do bem imóvel objeto da lide no âmbito do Processo n. 0324288-83.2016.8.14.0301.

4 – Desse modo, tem-se que a
embargante/agravada comprovou liminarmente na origem os requisitos do
art
.
678
do
CPC, tendo o juízo de piso observado ainda a exigência de
prestação de caução prevista no Parágrafo único do referido dispositivo.

5 – Ademais, a discussão quanto a eventual nulidade do contrato de venda e compra celebrado entre a
embargante/agravada e a construtora/embargada exige dilação probatória, não sendo constatada de plano como pretendem os agravantes.

6 – Destarte, entendo que até o presente momento processual, inexistem elementos suficientes a desconstituição de plano da decisão combatida e, por conseguinte, a cassação da liminar concedida na origem
, impondo-se, assim, a manutenção da decisão agravada.

7 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido
,
mantendo-se na íntegra a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 14 de março de 2023
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810035-53.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
PAULO RAFAEL ABDON MORAIS

AGRAVANTE:
IVANA LETICIA TEIXEIRA MORAIS

AGRAVADA:
VANJA RAQUEL BENTES

AGRAVADA:
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA
: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PAULO RAFAEL ABDON MORAIS
e
IVANA LETICIA TEIXEIRA MORAIS
em face de
VANJA RAQUEL BENTES
e
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
, inconformados com decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
EMBARGOS DE TERCEIRO
, atribuiu liminarmente efeito suspensivo aos referidos embargos.

Na decisão agravada, o juízo primevo concedeu efeito suspensivo aos embargos de terceiro,
com fundamento no art. 678 do CPC, para sustar

a imissão na posse deferida nos autos do Cumprimento de Sentença de Ação de Consignação (Processo n. 0041188-88.2014.8.14.0301), condicionando a manutenção provisória de posse à prestação de caução pela embargante, ora agravada.

Inconformados, os embargados
PAULO RAFAEL ABDON MORAIS

e

IVANA LETICIA TEIXEIRA MORAIS

interpuseram Recurso de
Agravo de Instrumento

(ID.
10302517
).

Alegam que o negócio jurídico celebrado entre os agravados seria nulo, em razão do vicio na essência cometido pela construtora recorrido que omitiu da embargante/agravada a litigiosidade que existia sobre o bem, a teor do art. 147 e art. 171, inciso II do Código Civil.

Aduzem que inexistiria
terceiro de boa-fé, como sustenta a embargante/agravada, visto que o negócio jurídico firmado entre esta e a construtora estaria eivado de vicio de consentimento desde a sua origem, e consequentemente, seria nulo de pleno direito.

Afirmam, ainda, que estando o contrato entabulado entre os agravantes e a construtora em plena validade e eficácia, não poderia a simples habilitação de terceiro interessado impedir o cumprimento de uma decisão judicial alcançada pela coisa julgada.

Pleiteiam assim, a concessão da gratuidade de justiça; pela sustação
liminar da decisão agravada e; em decisão definitiva pela cassação do
decisum
que concedeu efeito suspensivo aos embargos de terceiro.

O feito foi originalmente distribuído a relatoria do Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

O pedido de concessão da gratuidade de justiça foi indeferido em decisão de ID.
10567727
, tendo os agravantes juntado o comprovante do preparo no ID.
10708220
.

Em decisão de ID. 10769246, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões (ID. 11057007), a agravada
Construtora Village Eireli, argui inexistir qualquer nulidade do negócio jurídico entabulado com a agravada Vanja Raquel Bentes, visto que a aquisição do imóvel teria ocorrido de boa-fé, defendendo, assim, o desprovimento do recurso.

Por sua vez, a agravada Vanja Raquel Bentes também apresentou contrarrazões
(ID. 11131765), aduzindo a limitação da cognição dos embargos de terceiro e a legalidade da aquisição do imóvel em litígio, pugnando, assim pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos agravantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a alegada nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes; a inexistência de
terceiro de boa-fé em razão do vício de consentimento na origem do negócio; bem assim a impossibilidade de terceiro interessado impedir o cumprimento de decisão judicial protegida pela coisa julgada.

Consta das razões deduzidas pelo agravante
que o negócio jurídico celebrado entre os agravados seria nulo, em razão do dolo na essência cometido pela construtora recorrida que omitiu da embargante/agravada a litigiosidade que existia sobre o bem, a teor do art. 147 e art. 171, inciso II do Código Civil; que inexistiria
terceiro de boa-fé, como sustenta a embargante/agravada, visto que o negócio jurídico firmado entre esta e a construtora estaria eivado de vicio de consentimento desde a sua origem, e consequentemente, seria nulo de pleno direito; bem assim que, estando o contrato entabulado entre os agravantes e a construtora em plena validade e eficácia, não poderia a simples habilitação de terceiro interessado impedir o cumprimento de uma decisão jurisdicional alcançada pela coisa julgada.

Da Liminar Concedida em Embargos de Terceiros

Como é sabido, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide o art. 300 do NCPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Do citado dispositivo depreende-se que a concessão de tutela de urgência pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

Nesta senda, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Pois bem, analisando os autos, verifica-se que os agravantes teriam adquirido o imóvel objeto da lide junto a construtora agravada, através de contrato de promessa de compra e venda.

Infere-se ainda, que as partes contratantes passaram a litigar em diversas demandas, em razão de alegados descumprimentos contratuais pertinentes ao atraso na conclusão da obra e ao pagamento das parcelas das chaves, tendo ao final, os compradores, ora agravantes, logrado êxito em suas pretensões indenizatórias e de consignação dos valores das chaves, enquanto a construtora, ora agravada, viu frustrada a tentativa de resilição do ajuste e consignação dos valores pagos pelos compradores.

Nesse contexto, os compradores, ora agravantes, em cumprimento de sentença de ação de consignação, pugnaram pela imissão na posse do bem, oportunidade em que a ora agravada
Vanja Raquel Bentes, aforou embargos de terceiro, informando ter adquirido o bem em questão de boa-fé junto a construtora, encontrando-se na posse do imóvel.

Dessa forma, evidenciando a presença dos requisitos insculpidos no
art. 678 do CPC, o juízo primevo deferiu liminar atribuindo efeito suspensivo aos embargos de terceiro para obstar a imissão na pose determinada em sede do cumprimento de sentença de ação de consignação (Processo n. 0041188-88.2014.8.14.0301).

Pois bem, é cógnito
que os embargos de terceiros visam resguardar terceiro de boa-fé que, não sendo parte no processo, se ver esbulhado ou turbado na sua
posse
por uma decisão judicial.

Com escopo de resguardar tais interesses o
art
.
678
do
CPC,
determina que para a suspensão das medidas constritivas sobre os bem litigiosos objetos dos embargos, a parte deverá provar suficientemente a sua
posse
ou o domínio.

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente.

Acerca das exigências previstas no supramencionado art. 678 do CPC, vejamos o posicionamento perfilhado pelos Tribunais de Justiça pátrios,
in verbis
:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO. DIREITO COMPROVADO. DEFERIMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELAR RECURSAL. DEFERIMENTO INAUDITA ALTERA PARS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. Na ação de embargos de terceiro, uma vez comprovado o domínio ou a posse da parte autora sobre bem de sua titularidade, pode ser, liminarmente, determinada a suspensão das medidas constritivas que sobre ele recaiam ou, ainda, a manutenção ou reintegração provisória da posse, se houve pedido nesse sentido. No caso, houve a comprovação do direito alegado, pelo que o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos de terceiro deve ser deferido.
O deferimento de antecipação da tutela recursal sem oitiva prévia da parte contrária não caracteriza, por si só, qualquer nulidade, pois trata-se de procedimento expressamente autorizado pelo CPC, operando na espécie o contraditório diferido.

(TJ-MG - AI: 10000190775056001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 22/10/0019, Data de Publicação: 29/10/2019). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. DEMONSTRAÇÃO DA POSSE E QUALIDADE DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. DEVIDA. 1. A teor do que dispõe o artigo 678 do CPC: “A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.” 2. Evidenciada a posse e a qualidade de terceira da embargante, é devida a concessão de medida liminar para a suspensão da constrição incidente sobre o imóvel do casal, mormente considerando que o bem estava na iminência de ser levado à hasta pública no feito executivo.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJ-DF 07155829520218070000 DF 0715582-95.2021.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 21/07/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 30/07/2021). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. “
EMBARGOS DE TERCEIRO”. SUSPENSÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS E MANUTENÇÃO PROVISÓRIA NA POSSE. ARTIGO 678 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA DETENÇÃO PRÉVIA DA POSSE. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DE TERCEIRO. PERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. Nos termos do artigo 678 do Código de Processo Civil, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos Embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória na posse, se a parte embargante a houver requerido. CONSTANDO DOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR SUMARIAMENTE A DETENÇÃO PRÉVIA DA POSSE PELA PARTE EMBARGANTE, HÁ DE SER MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA, SUSPENDENDO-SE AS MEDIDAS CONSTRITIVAS COM A MANUTENÇÃO DA PARTE AGRAVADA NA POSSE DO IMÓVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR - AI: 00257869320218160000 Telêmaco Borba 0025786-93.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Elizabeth de Fatima Nogueira Calmon de Passos, Data de Julgamento: 04/11/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021). (Grifei).

In casu
, constata-se que a embargante/agravada demonstrou na origem a posse do imóvel em litígio (
ID. 65773060 a 65773062), bem assim, resta evidente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo com a concessão da imissão na posse do bem imóvel objeto da lide no âmbito do Processo n. 0324288-83.2016.8.14.0301.

Desse modo, tem-se que a
embargante/agravada comprovou liminarmente na origem os requisitos do
art
.
678
do
CPC, tendo o juízo de piso observado ainda a exigência de
prestação de caução prevista no Parágrafo único do referido dispositivo.

Ademais, entendo que a discussão quanto a eventual nulidade do contrato de venda e compra celebrado entre a
embargante/agravada e a construtora/embargada exige dilação probatória, não sendo constatada de plano como pretendem os agravantes.

Destarte, entendo que até o presente momento processual, inexistem elementos suficientes a desconstituição de plano da decisão combatida e, por conseguinte, a cassação da liminar concedida na origem
, impondo-se, assim, a manutenção da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém/PA, 14 de março de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 14/03/2023